Tribunal: TJSP
Processo: 2013355-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegada nulidade em decorrência de violação de domicílio - Inocorrência – Crime de natureza permanente - Paciente que não mais se encontra preso em decorrência do auto de prisão em flagrante, mas, sim, de decisão que lhe decretou a custódia cautelar - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegada nulidade em decorrência de violação de domicílio - Inocorrência – Crime de natureza permanente - Paciente que não mais se encontra preso em decorrência do auto de prisão em flagrante, mas, sim, de decisão que lhe decretou a custódia cautelar - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Apreensão de grande quantidade de drogas de alto poder lesivo - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.